Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720646-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A RECORRIDO: CIDY CESAR DO AMARAL, VERA LUCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARRO NOVO. 1. A sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta e atendeu a pedido certo e determinado, o que afasta a alegação de ser extra petita, tendo sido observadas as disposições legais do art. 492 do CPC. 2. O defeito apresentado em veículo novo acarretará sua desvalorização, motivo pelo qual a indenização por danos materiais é devida. 3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4. É pacífico o entendimento no âmbito dos tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. 5. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, asseverando que não houve adequação dos fatos à norma cabível, mas verdadeira alteração da natureza do pedido; b) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, inexistindo a comprovação de vícios de fabricação ou fornecimento e do dano efetivo, é impossível falar na aplicabilidade da referida norma no caso em debate. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 492 do CPC e 18 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursas, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028